Tribunal: STF
Processo: ARE 1597043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE URUGUAIANA/RS. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 5009235-07.2023.8.21.9000. OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DO DEVER CONSTITUCIONAL DE REAJUSTE ANUAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por servidor(a) municipal contra sentença de improcedência que julgou ação ajuizada em face do Município de Uruguaiana. A autora pleiteia o pagamento da Revisão Geral Anual, prevista na Constituição Federal, excluída de forma injustificada em relação aos servidores do magistério, sob o fundamento de violação do direito à revisão anual e irredutibilidade de vencimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se os servidores do magistério têm direito à Revisão Geral Anual prevista na Lei Municipal nº 5.026/19, considerando que foram expressamente excluídos da revisão; (ii) Estabelecer os critérios de juros e correção monetária aplicáveis às parcelas devidas, à luz do Tema 810 do STF e da EC 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à revisão geral anual está previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, mas não possui autoaplicabilidade, dependendo de lei específica. Contudo, a exclusão expressa dos servidores do magistério na Lei Municipal nº 5.026/19, sem justificativa plausível, caracteriza violação ao direito constitucional à revisão anual.
4. A Lei Municipal nº 5.359/22, que buscou regularizar a situação com efeitos retroativos, não sana a violação ao direito adquirido, uma vez que o direito à revisão nasceu com a aprovação da Lei Municipal nº 5.026/19.
5. A tese fixada no Incidente de Uniformização nº 5009235-07.2023.8.21.9000 reconhece que a revisão geral anual e o piso nacional do magistério são institutos distintos e autônomos, na situação específica do Município requerido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O direito à revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos está condicionado à edição de lei específica, conforme art. 37, X, da Constituição Federal.
2. Conforme decidido em Incidente de Uniformização, a exclusão injustificada dos servidores do magistério de Uruguaiana da Revisão Geral Anual prevista na Lei Municipal nº 5.026/19 configura violação ao direito adquirido e ao princípio da igualdade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, X e XV; 61, § 1º, II, "a". CPC, arts. 926 e 927. Lei Municipal nº 5.026/19; Lei Municipal nº 5.359/22; EC 113/2021; Tema 810 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Incidente de Uniformização nº 5009235-07.2023.8.21.9000; STF, RE nº 870.947, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux; ADIs nº 7064 e 7070.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput e inciso X; e 61, §1º, inciso II, a, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente